Tribunal: TJSP
Processo: 1501977-68.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Crime de estelionato – Prova segura – Confissão corroborada pelas declarações da vítima – Estelionato bem caracterizado – Condenação mantida – Pena corporal mantida – Redução da pena de multa, de modo a fixa-la de forma proporcional com a pena privativa de liberdade – Regime semiaberto mantido e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos inviável – Réu que, apesar

Ementa:

Crime de estelionato – Prova segura – Confissão corroborada pelas declarações da vítima – Estelionato bem caracterizado – Condenação mantida – Pena corporal mantida – Redução da pena de multa, de modo a fixa-la de forma proporcional com a pena privativa de liberdade – Regime semiaberto mantido e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos inviável – Réu que, apesar de tecnicamente primário, responde a outros 11 processos pelo mesmo crime, tendo sido já condenado em diversos deles – Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena de multa.